Tribunal: TJMT
Processo: 1042407-68.2018.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042407-68.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0002-51 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), SILAS ESTEVES DE FREITAS - CPF: 123.654.168-53 (APELADO), SEBASTIÃO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – INEXISTÊNCIA –
SINGELA AFIRMAÇÃO DO IMPETRANTE
.

Mandado de segurança pressupõe a existência de prova pré-constituída e, como tal, não se apresenta com mera alegação do impetrante.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso
em relação à sentença (Id. 39357200) proferida em mandado de segurança.

Assegura que “
no mandado de segurança a prova deve ser pré-constituída, devendo os fatos ser certo mesmo quanto à ausência da notificação, e o Impetrante não tendo a apresentado oportunamente, não se pode exigir do DETRAN/MT
”.

Assevera que
“após a emissão do CRLV as multas deverão voltar a débito, tendo em vista que não poderá ficar suspensa ad eternum, bem como não há elementos necessários e possibilidade de anulação na via mandamental, cabendo ao impetrante discutir a subsistência das multas em ação ordinária”
.

Afiança que
“da análise do extrato do veículo (Id. 17126030), observa-se que as multas autuadas pelo DETRAN/MT foram expedidas e notificadas dentro do prazo legal de trinta (30) dias e, posteriormente, notificadas da aplicação das penalidades, ou seja, houve dupla notificação.”.

Não há contrarrazões (Id. 39357212).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 40304466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante do exposto, com fundamento nos artigos 281 e 282, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, julgo procedente o pedido vinculado ao presente
mandamus,
consolido a segurança pleiteada por Silas Esteves de Freitas e reconheço a ilegalidade e nulidade das multas por infrações de trânsito objetos do
writ,
e, por consequência natural de causa e efeito, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Ratifico a medida liminar para assegurar, em definitivo a emissão do licenciamento do veículo de propriedade em relação as multas administrativas em debate, desde que preenchidas as exigências legais.

Determino a remessa de cópia desta decisão à autoridade coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei nº 12.016/2009.

Deixo de determinar a remessa necessária (art. 14, § 1º Lei MS) pelos fundamentos já delineados (art. 5º, LXXVIII/CF).

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512/STF e 105/STJ) e art. 10, XXII, da CF/MT.

Inexistindo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as cautelas de praxe. (Id. 39357200, fls. 6/7).

Começo por pontuar que, à inicial foram anexados os seguintes documentos:
i
)

instrumento de mandato (Id. 39357030);
ii
)

documento pessoal (Id. 39357030);
iii
) Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (Id. 39357031); e
iv
)

documento de arrecadação – DAR (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA 2017 , multas e Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestres – DPVAT)

(Id. 39357032 e Id. 39357033, fls. 1/6).

Dessa forma, prova alguma há de que não ocorreu a dupla notificação, nos termos dos artigos 281, parágrafo único, II, (notificação de autuação) e 282, cabeça, (notificação de imposição de penalidade), ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

Não há sequer extrato do veículo; logo, não tem como precisar se houve ou não a dupla notificação. Em sede de mandado de segurança, não basta alegar e exigir que a autoridade prove o contrário, já que os
fatos devem ser incontroversos e incontestáveis
.

Registro que, acaso não tivesse acesso ao extrato do veículo ou qualquer outro documento que comprovasse que não ocorreu a dupla notificação, ao impetrar o mandado de segurança deveria ter requerido, feita a prova da recusa, a requisição daquele, nos termos do artigo 6º, § 1º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009.

Eis o que seria a prova inequívoca ou pré-constituída da alegada inexistência de dupla notificação, seu próprio testemunho:

O impetrante ficou perplexo ao questionar quanto à procedência das referidas multas
, quando lhe foi informado que se tratava, na maioria, de infrações aplicadas por radares – sem identificação clara e ostensiva da existência dos mesmo, o que fere de morte o Código de Trânsito.

[...]

Além do que,
nenhuma dessas multas foi assinada pelo impetrante, que nunca fora abordado por qualquer autoridade de trânsito e, muito menos recebeu qualquer notificação nesse sentido,
deixando de cumprir as exigências previstas no inciso II, parágrafo único, do artigo 281 do Código de Trânsito Brasileiro, pelo que devem ser arquivadas tais multas e seus registros julgados insubsistentes, o que desde já se requer.

(Id. 39357029, fls. 2). [partes com e sem negrito no original]

Porém, por mais respeitável que seja a sua palavra, o mandado de segurança pressupõe, nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos;
” (
Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público
. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65).

Isso porque, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória.

– A noção de
direito líquido e certo
se ajusta, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190 AgR/RJ, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de fevereiro de 2015).

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
”. (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13ª ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020